Tribunal: STF
Processo: ARE 1475137
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO POR DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR EXCESSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.



     I - No caso concreto, a imposição da multa prevista no art. 1.021, 4º, do CPC mostra-se excessiva quando o seu destinatário é hipossuficiente representado pela Defensoria Pública.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir a multa do acórdão embargado.